Tribunal: TJBA
Processo: 0701434-33.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0701434-33.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSE DIEGO VAER SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, CAPUT, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA PREVISTA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO EM JOGOS DE AZAR (MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS) E ENDIVIDAMENTO DAÍ DECORRENTE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE AUTÔNOMA APTA A MITIGAR A CULPABILIDADE DO AGENTE. TEORIA DA COCULPABILIDADE DO ESTADO E VULNERABILIDADE FINANCEIRA QUE NÃO AUTORIZAM A REDUÇÃO DA REPRIMENDA. CONDUTA DIRIGIDA À OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL INERENTE AO TIPO PENAL PATRIMONIAL. DIRETRIZES DO PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONCRETA CONTRA VÍTIMAS MULHERES EM ESPAÇO PÚBLICO. UTILIZAÇÃO DE OFENSAS VERBAIS DE CUNHO MISÓGINO ("PUTAS") E AMEAÇAS DE MORTE ASFIXIANTES ("METE BALA NA CABEÇA"). GRAVIDADE CONCRETA QUE REVELA ELEVADA REPROVABILIDADE E OBSTA O RECONHECIMENTO DE MENOR CULPABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ E DO TEMA VINCULANTE Nº 158 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa de José Diego Vaer Santos contra a sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, pela prática de roubo simples, por duas vezes, contra duas vítimas mulheres, em concurso formal. O crime ocorreu em um ponto de ônibus às margens da BR-324, em Salvador/BA, oportunidade em que o réu, agindo com agressividade, simulou estar armado e desferiu ofensas misóginas ("putas") e graves ameaças de morte para subtrair os aparelhos celulares das ofendidas, os quais foram recuperados intactos quando da prisão em flagrante do agente. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se a alegação de dependência em jogos de azar (máquinas caça-níqueis) e o consequente endividamento financeiro caracterizam circunstância relevante apta a ensejar a aplicação da atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal; e (ii) se é juridicamente viável a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria penal, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com o consequente afastamento da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. A incidência da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal pressupõe a existência de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que revele menor culpabilidade do agente. Dificuldades financeiras, desemprego ou endividamento voluntário, decorrente de vícios, não reduzem a reprovabilidade da conduta, pois a obtenção de lucro fácil é elemento intrínseco aos crimes patrimoniais, inexistindo corresponsabilidade do Estado com base na teoria da coculpabilidade. Ademais, em julgamento realizado com observância obrigatória às diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, a prática de roubo contra mulheres em via pública, mediante intimidação psicológica asfixiante e xingamentos sexistas degradantes, evidencia especial gravidade concreta que obsta qualquer mitigação da culpabilidade penal. 4. Nos moldes consolidados pela Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 158 da repercussão geral, as circunstâncias atenuantes genéricas não podem conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal cominado abstratamente para o tipo penal. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. O vício em jogos de azar e o passivo financeiro decorrente da conduta voluntária do próprio agente não autorizam a incidência da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal, especialmente quando o roubo é perpetrado com grave violência psicológica e agressão verbal baseada no gênero, contra vítimas mulheres. 2. A incidência de circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, nos moldes consolidados pela Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 158 da repercussão geral. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, alínea 'b', 66, 70 e 157. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 158 (RE 597.270/RS); STJ, Súm 231; STJ, AgRg no RE nos EDcl no REsp: 00000000000002052085 TO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/10/2025, Corte Especial; STJ - HC: 1016813 AL, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03/12/2025, T6; TJ-PA, Embargos de Declaração Criminal 00118208320188140013, Rel. Pedro Pinheiro Sotero, j. 31/07/2023, 3ª Turma; TJ-MS, Apelação Criminal 09175039320238120001, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, j. 25/11/2024 3ª Câmara Criminal. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0701434-33.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante JOSÉ DIEGO VAER SANTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.